Tribunal: STJ
Processo: 0002569-66.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192991 - RJ (2025/0019326-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 941, § 3o, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50597203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 5f27deb5-3acc-41f2-b8f8-0be0e24988c7

Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50597203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 5f27deb5-3acc-41f2-b8f8-0be0e24988c7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192991 - RJ (2025/0019326-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 941, § 3o, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
IV – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão mediante a qual não conheci do Recurso Especial do
FEDERAL
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fundamentada nos arts. 932, III, do
CPC e 34, XVIII, , e 255, I, ambos do RISTJ,por força da
a
incidência das Súmulas ns.
211/STJ e 283 e 284/STF (fls. 863/870e).
Documento eletrônico VDA49648247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: b4a6c734-f6dc-4b86-a911-6fa45d613c44

Sustenta o Agravante, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 211
desta Corte e das Súmulas ns. 283 e 284 do STF, tendo ocorrido o prequestionamento
do art. 941, § 3o, do CPC, destacando-se que não se busca a restauração das
em relação às pessoas que não integram formalmente o feito, e ante a
astreintes
demonstração específica e concreta dos artigos de lei federal violados (fls. 877/882e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 889/891, 892/894 e 918/930e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante.
Isso porque, verifico não ser possível conhecer da suscitada violação ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso, nessa extensão, cinge-se a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual
seria o vício integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua importância
para o deslinde da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como espelha o
julgado assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
.
9/3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
3. Na espécie, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
tampouco acerca do dever de motivação das decisões judiciais, sem fazer
qualquer correlação com o caso concreto, tampouco com o acórdão
embargado.
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC, além de
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
.
STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023 –
destaque meu).
Documento eletrônico VDA49648247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: b4a6c734-f6dc-4b86-a911-6fa45d613c44

A par disso, acerca da suscitada violação ao art. 941, § 3o, do CPC
/2015, em razão da ausência de declaração de voto vencido, verifico que a insurgência
carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente à declaração do voto vencido proferido no julgamento, por maioria, do
Agravo de Instrumento.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não
ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
.
Súmula do STF
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Documento eletrônico VDA49648247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: b4a6c734-f6dc-4b86-a911-6fa45d613c44

Cabe ressaltar, ainda, que, caso entendesse persistir vício integrativo no
acórdão impugnado, o Recorrente deveria ter alegado afronta ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na
espécie.
Ademais, o tribunal de origem afastou as
cominadas, sob o
astreintes
fundamento de que "a multa aplicada com lastro no art. 11 da Lei da Ação Civil Pública
somente pode ser suportada por quem é formalmente parte no processo" (fl. 176e).
Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
”).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
parquet
5. O
estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA49648247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: b4a6c734-f6dc-4b86-a911-6fa45d613c44

(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA49648247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: b4a6c734-f6dc-4b86-a911-6fa45d613c44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.192.991 / RJ
Número Registro: 2025/0019326-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025696620238190000
08071543620228190042
202425106234
25696620238190000
8071543620228190042
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
Documento eletrônico VDA50541700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: e2e1571c-a1e8-4f9f-8955-89d13d69c61c

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: e2e1571c-a1e8-4f9f-8955-89d13d69c61c